Tribunal: STF
Processo: ARE 1462381
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSURGÊNCIA CONTRA O RECEBIMENTO DE INICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 102, INC. III, DA CRFB. CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESTRIÇÃO CONSTITUCIONAL IMPOSTA A PARLAMENTARES DE CONTRATAREM COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSALVA CONSTANTE DO ART. 54, I, "A" DA CF REFERENTE A CONTRATOS COM CLÁUSULAS UNIFORMES (OU DE ADESÃO) NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO EM IAC, CUJA RÉ ERA A EMPRESA ORA DEMANDADA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS ATOS DESCRITOS NA INICIAL QUE JUSTIFICAM O SEU RECEBIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. "Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a presença de indícios de cometimento de atos previstos na referida lei autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase inicial o princípio do in dubio pro societate (STJ, AgRg no AREsp 604.949/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, j. 05/05/2015)". (TJSC, AI n. 4023796-16.2017.8.24.0000, rel. Des. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. 13-09-2018) PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.” (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam a violação aos arts. 37 e 54, inc. I, al. “a”, da Constituição da República. Sustentam “que a ressalva constante da parte final do art. 54, I, a, da CRFB deve ser aplicada ao caso em apreço, considerando que o único fundamento para a ação civil pública é o impedimento de parlamentar contratar com o poder público, sem considerar que os contratos administrativos, provenientes de procedimentos licitatórios, como os ora tratados, firmados por pessoa jurídica, obedecem a cláusulas uniformes” (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário.



    4. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina tem-se tão somente o recebimento da petição inicial de ação civil pública, com determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que proceda à instrução e julgamento do feito. 



    5. De fato, a decisão prolatada é meramente interlocutória, ausente o caráter de definitividade do provimento combatido. Noutras palavras, não há, no ato interlocutório recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito. Ao contrário, o que a decisão propugna é exatamente o contrário: que a ação possui condições de prosseguir. 



    6. Além disso, a decisão, como não poderia deixar de ser, não guarda juízo de certeza em relação à ocorrência de atos ímprobos, apenas estabelece que os elementos apresentados podem e devem ser objeto da devida instrução e apreciação. Há um claro esquadro de limitação cognitiva desta decisão, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito. 



    7. Assim, inequivocamente, incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República, ou, ainda, julgar válida lei contestada em face de lei federal. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a” do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem prescrição sobre honorários, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator